Tribunal: TJDFT
Processo: 0736232-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736232-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA MARIZETE BARBOSA, AMARA MARIA DA SILVA, AMARILDO DIAS CASTRO, AMARA SILVA LIMA, AMARIA SANTANA PEREIRA, AMBROSIA PEREIRA DE SOUZA, AMBROSINA PEREIRA SOARES, AMBROZINA TEIXEIRA DE MELO, AMAILCE CALDEIRA DE MOURA, AMALIA ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação do Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator